Tribunal: TJDFT
Processo: 0713260-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
DESPACHO Em sede de contrarrazões (ID 36331033), a agravada arguiu preliminares de ilegitimidade ativa e inépcia recursal. Frente ao exposto, em observância ao artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se o agravante, querendo, manifestarem-se acerca da referida tese no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora